Tribunal: CARF
Processo: 11128.004511/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.004511/2009-27
ACÓRDÃO
3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VITAMINA A e E.
A Vitamina A e a Vitamina E, destinadas à fabricação de ração animal, não
modifica o caráter vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas na
posição NCM 2936.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo MessiasFerraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Laercio Cruz UlianaJunior (substituto[a]
integral), Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alessandra Lessa dos Santos.

Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos debatidos no presente processo administrativo
fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$275.507,58, referente a diferenças de Imposto de
Importação - II, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, PIS/Pasep-
Importação e Cofins-Importação, multa de ofício, juros de mora, multa por
mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul e
multa por importação de mercadoria sem licença de importação ou documento
de efeito equivalente. De acordo com a descrição dos fatos, o importador
submeteu a despacho aduaneiro, por meio da declaração de importação - DI no
04/0994271-0 (adições 01, 02, 04, 05, 06, 07 e 09), registrada em 04/10/2004 (fls.
33 a 41), mercadorias que foram descritas da seguinte forma:
1. adições 001 e 002: "ACIDO ASCORBICO GRANULAÇÃO 90%. USO: HUMANO.
APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA”, classificando na NCM 2936.27.10, com
alíquotas de 2% para o II e 0% para o IPI.
2. adição 004: “VITAMINA "A" WATER MISCIBLE TIPO 100 USO: HUMANO.
APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA", classificando na NCM 2936.21.13, com
alíquotas de 2% para o II e 0% para o IPI.
3. adição 005: “PALMITATO DE VITAMINA "A" - TIPO 250 CWS/F; USO: HUMANO.
APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA”, classificando na NCM 2936.21.13, com
alíquotas de 2% para o II e 0% para o IPI.
4. adição 006: “ACETATO DE VITAMINA "A" - TIPO 325 CWS/F estabilizada com
Tocoferol.
USO:
HUMANO.
APLICACAO:
INDUSTRIA
FARMACEUTICA”,
classificando na NCM 2936.21.12, com alíquotas de 2% para o II e 0% para o IPI.
5. adição 007: “ACETATO DE VITAMINA "A" 500. USO: HUMANO. APLICACAO:
INDUSTRIA FARMACEUTICA”, classificando na NCM 2936.21.12, com alíquotas de
2% para o II e 0% para o IPI.
6. adição 009: "ACIDO ASCORBICO REVESTIDO TIPO EC USO: HUMANO.
APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA”, classificando na NCM 2936.27.10, com
alíquotas de 2% para o II e 0% para o IPI.
Segundo a fiscalização, de acordo com os resultados das análises laboratoriais
(Laboratório de Análises do Convênio IQ/ALF Porto de Santos/Funcamp), e à luz
da Tarifa Externa Comum e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado -
NESH, a classificação fiscal correta para os produtos é:
1. adição 001 e adição 002: NCM 3003.90.19 com alíquotas de 8% para o II e 0%
para o IPI. Laudo Funcamp no 3348.01, fls. 191 a 199. O laudo técnico concluiu
que a mercadoria trata-se de “Preparação medicamentosa constituída de Acido
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
3
Ascórbico (Vitamina C), Amido e Lactose (Excipientes), na forma de grânulos, a
granel”.
2. adição 004: NCM 3003.90.14 com alíquotas de 14% para o II e 0% para o IPI.
Laudo Funcamp no 3348.02, fls. 217 a 221. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Medicamento, na forma de Dispersão Aquosa,
constituído de Palmitato de Vitamina A, ButilHidroxitolueno (BHT) (Antioxidante),
Derivado de Glicerol e Composto Etoxilado, não doseado, a granel”.
3. adição 005: NCM 3003.90.14 com alíquotas de 14% para o II e 0% para o IPI.
Laudo Funcamp no 3348.03, fls. 231 a 235. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Palmitato de Vitamina A,
Etoxiquina (Antioxidante) e excipientes como Matéria Protéica, Sacarose e
Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato e Sódio, na forma de grânulos”.
4. adição 006: NCM 3003.90.14 com alíquotas de 14% para o II e 0% para o IPI.
Laudo Funcamp no 3348.04, fls. 243 a 247. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Acetato de Vitamina A,
Etoxiquina (Antioxidante) e excipientes como Amido, Matéria Protéica, Sacarose e
Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato e Sódio, na forma de grânulos”.
5. adição 007: NCM 3824.90.89 com alíquotas de 14% para o II e 10% para o IPI.
Laudo Funcamp no 3348.05, fls. 253 a 257. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Acetato de Vitamina A, Butil-
Hidroxitolueno (BHT) (Antioxidante) e excipientes como Amido, Matéria Protéica,
Sacarose e Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato e Sódio, na forma de
grânulos”.
6. adição 009: NCM 3824.90.89 com alíquotas de 14% para o II e 10% para o IPI.
Laudo Funcamp no 3348.07, fls. 269 a 273. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Ácido Ascórbico (Vitamina C) e
Derivado de Celulose (excipiente), na forma de pó”.
Tendo o importador classificado erroneamente o produto, e sendo o novo código
passível de Licenciamento Não Automático, ficou configurada as infrações
capituladas nos artigos 633, II, a), e 636, I do Decreto n° 4.543/02. E, ainda, tendo
sido inexata a descrição da mercadoria, ou seja, carente de todos os detalhes
imprescindíveis à sua perfeita identificação e classificação tarifaria, fica
impossibilitada aplicação do beneficio estabelecido pelo Ato Declaratório Cosit no
12/97.
Cientificada do lançamento em 20/07/2009 (fl. 364), a interessada apresentou
impugnação em 14/08/2009 (fls. 373 a 395) alegando, em síntese, que:
- se opõe à penalidade cominada sobre Declaração inexata da mercadoria,
quando no exame dos laudos laboratoriais, a análise é positiva para todas as
matérias primas que foram importadas, só tratando essa matéria prima de forma
diferenciada, quando indica a conclusão laboratorial como preparação adicionada
de excipientes e antioxidantes, todos admitidos pelas NESH.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
4
- mesmo que as mercadorias fossem desclassificadas, tal fato está plenamente
amparado pelo Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97. A conclusão do laudo,
bem assim, as suas interpretações não podem ser confundidas com a descrição da
mercadoria, pois só foram encontrados excipientes, que são plenamente aceitos
pelas regras de classificação do Capítulo 29, e não precisam constar da descrição
das mercadorias despachadas.
- os excipientes encontrados nas vitaminas, além de produtos inertes, são
adicionados para a proteção da própria vitamina, enfaticamente mencionados no
laudo e admitidos pelas regras de classificação do Capítulo 29, nos termos da Nota
1, itens “a” e “g”.
- a análise e interpretação sobre a adição de excipientes às vitaminas foi
plenamente adotada pelo Comitê da Organização Mundial das Alfândegas,
quando resolveu publicar uma Coletânea de Pareceres sobre matérias da mesma
natureza que a presente, informando que o Comitê do Sistema Harmonizado
havia designado as classificações de certas mercadorias, entre estas, vitaminas em
determinadas formas introduzidas às Notas Explicativas do Sistema Harmonizado,
através da Instrução Normativa, no 123, de 22 de outubro de 1998, que são
normas soberanas, em se tratando de classificação de mercadorias.
- no que diz respeito aos excipientes, decisões da COANA sobre várias vitaminas
estão em sintonia com as interpretações dadas pela OMA, que admitem que essas
vitaminas só podem ser classificadas no Capítulo 29. As vitaminas aqui tratadas
devem continuar na posição em que foram despachadas e não como
medicamentos, pois se tratam de matérias primas que não têm indicações e
efeitos terapêuticos ou profiláticos para se tornarem medicamentos.
- o auto de infração menciona que a quantidade e qualidade das substâncias
acrescentadas às vitaminas são superiores às necessárias a mantê-las
conservadas, o que não é verdadeiro quando se analisa na integra o que a COANA
forneceu em seu parecer que resultaram nas Decisões já mencionadas. Não é a
quantidade ou qualidade do excipiente que deve manter ou retirar a vitamina do
Capitulo 29, mas a sua concentração.
- quanto às vitaminas despachadas nas adições 007 e 009 - Vitamina A Acetato e
Acido Ascórbico revestido, os argumentos até aqui apresentados podem e devem
amparar essas vitaminas para mantê-las no Capitulo 29. Transportá-las para o
capitulo 38 como produto da indústria química não é aceitável, mesmo porque
este capítulo em matéria de classificação fiscal só as acolheria em última instância
de classificação.
- as penalidades cominadas ficam prejudicadas em vista do exposto, em razão das
mercadorias despachadas serem exatamente aquelas que foram declaradas,
independentemente dos excipientes protetores dessas vitaminas. A classificação
tarifária das mercadorias estão protegidas por Decisões COANA soberanas em
matéria de classificação fiscal.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
5
Requer o julgamento do presente arrazoado seja acolhido pela digníssima
autoridade, para restaurar o crédito tributário lançado e discutido nos
argumentos aqui apresentados.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ/FNS, em 11 de outubro de 2017, decidiu pela procedência
parcial da impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/10/2004
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal com alteração para maior das alíquotas do II, do
IPI, do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, é exigível a diferença de
tributos, juntamente com os acréscimos legais cabíveis.
LAUDO TÉCNICO. PROCEDÊNCIA.
Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional
de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada, pela impugnante, a
improcedência desses laudos ou pareceres.
MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES.
Aplica-se a multa por falta de Licença de Importação nas importações em que as
mercadorias não estejam corretamente descritas, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA.
Cabível a multa prevista no art. 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 se o
importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na Nomenclatura
Comum do Mercosul e/ou prestou de forma inexata ou incompleta informação de
natureza
administrativo-tributária,
cambial
ou
comercial
necessária
à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA. LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO. ADN COSIT
No 12/1997.
Nos termos do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/1997, somente é afastada
a multa por falta de licença de importação nos casos em que a mercadoria é
corretamente descrita, com todos os elementos necessários a sua identificação e
ao enquadramento tarifário pleiteado. Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, o interveniente interpôs tempestivo recurso voluntário.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
6
O processo foi pautado pelo CARF, e teve o julgamento convertido em diligência,
tendo em vista o sobrestamento necessário em observância ao artigo 100 do RICARF, para
aguardar o trânsito em julgado do Tema 1293, do Superior Tribunal de Justiça.
Ocorrido o trânsito em julgado do recurso repetitivo supramencionado, em 11 de
novembro de 2025, tornam os autos para julgamento, sob batuta desta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na reclassificação fiscal realizada pela fiscalização, com a
exigência da diferença dos tributos incidentes sobre a operação, bem como da multa por falta de
licença de importação e multa por erro de classificação fiscal.
A controvérsia quanto à classificação se resume conforme o seguinte quadro:
Produto
NCM Importador
NCM Fiscalização
Adição
ACIDO
ASCORBICO
GRANULAÇÃO 90%
2936.27.10
3003.90.19
001 e 002
VITAMINA
"A"
WATER
MISCIBLE TIPO 100
2936.21.13
3003.90.14
004
PALMITATO DE VITAMINA
"A" - TIPO 250 CWS/F
2936.21.13
3003.90.14
005
ACETATO DE VITAMINA
"A" – TIPO 325 CWS/F
2936.21.12
3003.90.14
006
ACETATO DE VITAMINA
"A" 500
2936.21.12
3824.90.89
007
ACIDO
ASCORBICO
REVESTIDO TIPO EC
2936.27.10
3824.90.89
009
Pois bem.
Da prescrição intercorrente
O auto de infração foi lavrado em 18/06/2009 com respetiva impugnação em 10 de
dezembro de 2013, noutro passo, a decisão da DRJ foi proferida em 11 de outubro de 2017,
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
7
transcorridos, portanto, mais de três anos entre os atos, tempo necessário à configuração da
prescrição intercorrente, prevista no artigo 1, par. 1o, da Lei 9.873/1999, sob guarida do Tema
1293, do Superior Tribunal de Justiça, especificamente em relação à multa por importação de
mercadoria desprovida de licença de importação e multa por erro de classificação fiscal.
Contudo, a despeito da aplicabilidade do repetitivo supramencionado ao presente
caso, entendo que, pelo provimento dado no mérito em relação à classificação fiscal, com
consequente prejudicialidade no debate sobre as multas por falta de licença de importação e pelo
erro de classificação fiscal, resta o debate preliminar de mérito prejudicado, em razão do
raciocínio traçado no par. 3o, do artigo 59, do Decreto 70.235/1972.
Do mérito
A decisão de primeira instância manteve a reclassificação da fiscalização nas adições
001 e 002, afirmando que:
Diante dos esclarecimentos expostos, e da forma com que o produto foi
identificado no laudo técnico, deve a mercadoria em tela ser classificada na
posição 3003, com base nas RGI-1 e RGI-6 (textos da posição 3003 e da
subposição 3003.90), combinadas com RGC-1. Assim, encontra-se o produto
compreendido na subposição 3003.90, por falta de subposição mais específica, e
no código 3003.90.19, por falta de código mais específico. Portanto, correta a
classificação fiscal dada pela fiscalização.
Bem como, manteve a reclassificação da adição 004:
Assim como nas Adições 001 e 002, diante dos esclarecimentos expostos, e da
forma com que o produto foi identificado no laudo técnico (Medicamento, na
forma de Dispersão Aquosa, constituída de Palmitato Vitamina A, Butil-
Hidroxitolueno (BHT) (Antioxidante), Derivado de Glicerol e Composto Etoxilado,
não doseado, a granel), deve a mercadoria em tela ser classificada na posição
3003, com base nas RGI-1 e RGI-6 (textos da posição 3003 e da subposição
3003.90), combinadas com RGC-1. Assim, encontra-se o produto compreendido
na subposição 3003.90, por falta de subposição mais específica, e no código
3003.90.14, por falta de código mais específico. Portanto, correta a classificação
fiscal dada pela fiscalização.
Quanto à adição 005, a DRJ entendeu que a classificação correta é a adotada pelo
contribuinte, aplicando-se o mesmo raciocínio à adição 006:
O laudo não deixa claro a finalidade específica do produto, não esclarece qual o
uso terapêutico ou profilático em medicina humana ou veterinária, muito menos
se é alimento ou medicamento. E a especificidade do uso da mercadoria é critério
essencial para seu enquadramento tarifário. Não existindo nos autos prova de que
a mercadoria é um medicamento, não há como sustentar a classificação adotada
pela fiscalização na posição 3003, que compreende os “Medicamentos (Exceto os
Produtos das Posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por Produtos Misturados
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
8
entre si, Preparados Para Fins Terapêuticos ou Profiláticos, mas não apresentados
em doses nem acondicionados para venda a retalho”.
Já em relação à adição 007, entendeu a DRJ que a classificação adotada pela
fiscalização está correta:
Diante do exposto, sendo a mercadoria em questão uma Preparação constituída
de Acetato de Vitamina A, Butil-Hidroxitolueno (BHT) (Antioxidante) e Excipientes
como Amido, Matéria Protéica, Sacarose e Substâncias Inorgânicas a base de
Fosfato e Sódio que, em função de sua composição e finalidade, não se inclui em
qualquer das posições precedentes da Nomenclatura Comum do Mercosul,
encontra-se, portanto, compreendida na posição residual 3824 (Outros). Como a
preparação em tela não corresponde a nenhuma subposição específica, a
subposição residual 3824.90 (Outros) é adequada a ela. Sendo uma preparação à
base de compostos orgânicos, de acordo com os ensaios realizados, a mercadoria
importada está incluída no item 3824.90.8, mais precisamente no subitem
3824.90.89 (Outros). Impende concluir, portanto, que não cabe qualquer reparo
em relação ao reenquadramento tarifário efetivado pela fiscalização, no código
NCM 3824.90.89, por força da aplicação das RGIs no 1 e no 6 e da RGC no 1.
Quanto à adição 009, também entendeu a primeira instância que foi correta a NCM
adotada pela fiscalização:
Diante do exposto, sendo a mercadoria em questão uma Preparação constituída
de Ácido Ascórbico (Vitamina C), Amido e Lactose, que, em função de sua
composição e finalidade, não se inclui em qualquer das posições precedentes da
Nomenclatura Comum do Mercosul, encontra-se, portanto, compreendida na
posição residual 3824 (Outros). Como a preparação em tela não corresponde a
nenhuma subposição específica, a subposição residual 3824.90 (Outros) é
adequada a ela. Sendo uma preparação à base de compostos orgânicos, de
acordo com os ensaios realizados, a mercadoria importada está incluída no item
3824.90.8, mais precisamente no subitem 3824.90.89 (Outros). Impende concluir,
portanto, que não cabe qualquer reparo em relação ao reenquadramento
tarifário efetivado pela fiscalização, no código NCM 3824.90.89, por força da
aplicação das RGIs no 1 e no 6 e da RGC no 1.
Para combater as afirmativas postas pela decisão de primeira instância, o
contribuinte traz aos autos três laudos técnicos, encomendados pela própria receita federal – por
peritos credenciados e exames laboratoriais de suporte, em outros procedimentos fiscalizatórios
realizados na mesma pessoa jurídica, e relativos às mesmas mercadorias importadas, em que a
classificação adotada pelo contribuinte é confirmada como correta, como o exemplo suscitado
abaixo:
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
9

,

Pois bem.
Quanto às adições 001, 002 e 009 (Vitamina C e àcido Ascórbico Revestido tipo EC)
Afirma o contribuinte, com base nos laudos juntados, que não são medicamentos, e
que em atendimento à RGI1, classificam-se no NCM 2936, por se tratar de vitamina, endereçada à
complementação de alimentação animal.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
10
A matéria não é nova, e já foi decidida no acórdão 3401-011.449, em 21 de
dezembro de 2022, sob relatoria do Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, inclusive
constante como recorrente o mesmo contribuinte, e, peço vênia para me utilizar das razões de
decidir lá expostas como minhas para solução do litígio em questão:
Tendo em vista o disposto no item 2 do art. 3o e no item 2 do art. 8o da
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no
71/1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409/1988, a Receita Federal aprovou a
Coletânea dos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado
(CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), vindo a incorporar as
alterações aprovadas nas 62a, 63a e 64a sessões do órgão e, neste particular,
determinou que se encontram na subposição 2936.21 as “preparações”
constituídas de vitamina A “estabilizadas” em uma matriz por meio de agentes
antioxidantes ou outros aditivos para sua conservação ou transporte:

Determinou, ainda, encontrar-se na subposição 2936.23 as “preparações” em pó
que contém Vitamina B2 “finamente dispersa” em uma matriz e que este
produto, textualmente, “utiliza-se na alimentação de animais em pré-misturas” ou
alimentos compostos:

Determinou, ainda, encontrar-se na subposição 2936.23: (i) as “preparações”
constituídas de Vitamina E “estabilizadas” em uma matriz; (ii) a “preparação” em
pó que contenha 50% de acetato de DL-alfa-tocoferol “adsorvido” em dióxido de
silício e que este produto, textualmente, “utiliza-se na alimentação de animais em
pré-misturas” ou em alimentos compostos; e (iii) a “preparação” em pó que
contenha 50% de acetato de DL-alfa-tocoferol “finamente disperso” em uma
matriz e que este produto, textualmente, “utiliza-se na alimentação de animais
em sucedâneos do leite e dietas líquidas”:
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
11

De fato, depreende-se de tais formulações com hialina clareza ser o desígnio da
organização internacional que rege o Sistema Harmonizado que as preparações
de vitaminas A, B2 e E, quando estiverem estabilizadas, dispersas ou adsorvidas
em uma determinada matriz se encontrará classificada na nomenclatura na
posição 29366, mesmo que destinada à alimentação de animais, o que é dito
textualmente, como tem sido decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
por unanimidade de votos (Acórdãos CSRF no 9303-012.891; no 9303-012.646; no
9303-011.698, no 9303-011.904, no 99303-013.289 e no 9303-012.890), inclusive
com o nome comercial “Rovimix” e para a importadora ora recorrente.
Cabe observar, de todo modo, que os títulos das Seções, Capítulos e Sub Capítulos
têm apenas valor indicativo e que, para os efeitos legais, a classificação é
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo, desde
que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras
seguintes. Ao nos voltarmos especificamente para o Capítulo 29, encontramos a
indicação de que as suas posições devem compreender os compostos orgânicos
de constituição química definida (onde se encontram as vitaminas).
Assim, filiamo-nos ao entendimento da Conselheira Liziane Angelotti Meira bem
registrado no Acórdão no 3301-004.388 que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso voluntário interposto, em que se confirmou a classificação
dos produtos Rovimix E-50, Rovimix D3 500, Rovimix C-EC, Rovimix Fólic e Rovimix
B2 em consonância com os pareceres de classificação da OMA veiculados pela IN
RFB no 1.926/2020. Nas palavras da conselheira relatora: “(...) as mercadorias
importadas pela Recorrente são vitaminas misturadas com excipientes que não
perderam as suas características essenciais, mas as tornaram aptas para uso
específico em animais. Dessarte, é de se concluir que a classificação fiscal adotada
pela Recorrente está correta, merecendo reforma a decisão recorrida”.
Em igual sentido, diga-se, a decisão não apenas entendeu como correta a
classificação na posição 2936 como também acabou por afastar expressamente a
classificação adotada pelo auto de infração, que se limitou a contestar a
classificação da Recorrente "(...) sem qualquer fundamentação técnica que
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
12
justifique a reclassificação pretendida para este produto" e, assim, “Considerando
o lapso indicado pela Recorrente, entendo que não há fulcro para a classificação
constante da decisão recorrida, devendo, portanto, ser afastada”, produzindo,
assim, a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração: 01/01/2010 a
21/12/2013 ROVIMIX E 50 ADSORBARTE. ROVIMIX E 50 SD. ROVIMIX D3 500.
ROVIMIX C-EC. ROVIMIX FÓLICO 80 SD. ROVIMIX B2 80 SD. PARSOL SLX.
Mostrando-se incabível a classificação do produto no código pretendido pelo
Fisco, é de se dar provimento ao recurso voluntário.
Como referido pelo Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Ramos no Acórdão CSRF
no 9303-012.646, ao se reportar ao Acórdão CSRF no 9303-011.904 e ao Acórdão
CARF no 3301-004.388, “(...) para ambas as decisões, foi decisivo o entendimento
da OMA (Organização Mundial da Aduanas) sobre a classificação do produto”.
É de se concluir, portanto, que as preparações de vitaminas A, B2 e E, quando
estabilizadas, dispersas ou adsorvidas em uma determinada matriz deve ser
classificada na nomenclatura na posição 2936, mesmo que destinada à
alimentação de animais, o que não modifica o caráter vitamínico do produto.
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, quanto ao
mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a correção da classificação das
mercadorias devolvidas ao conhecimento deste colegiado (Rovimix A-500 WS;
Rovimix C-EC; Rovimix D3-500; e Rovimix E-50 SD).
Isto posto, entendo correta a classificação fiscal adotada pelo contribuinte nas
adições 001, 002 e 009.
Quanto às adições 004 e 007 (Vitamina A Water Miscible tipo 100 e Acetato de Vitamina A tipo
500)
Em relação à adição 004, entende o contribuinte que o produto está enquadrado no
NCM 2936.21.13(Vitamina A e seus derivados – Palmitato), enquanto a fiscalização entende que
deveria a reclassificação endereçar à posição dos medicamentos, no NCM 3003.9014. Já quanto à
adição 007, a recorrente registrou no NCM 2936.21.21 (Vitamina A e seus derivados – Acetato),
enquanto a fiscalização entende que deveria ser classificado no NCM 824.90.89.
Afirma ainda a defesa que as conclusões postas no laudo em relação às adições 005
e 006 são exatamente as mesmas postas para as presentes adições, tendo incorrido a decisão de
primeira instância em errônea conclusão diferenciada entre os produtos em questão.
A matéria, antes de adentrar em maior digressão técnica, já foi decidida por este
colegiado, em 13 de fevereiro de 2025, pelo Acórdão no 3402-012.438, de relatoria da Conselheira
Cynthia Elena de Campos, que peço vênia para reproduzir – fincando o entendimento de que a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte está correta:
2. Mérito
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
13
Inicialmente, cumpre salientar que a classificação fiscal de mercadorias
fundamenta-se nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI) da Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e
de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares da
Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC/NCM), na Regra Geral Complementar da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (RGC/TIPI), nos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização
Mundial das Aduanas (OMA), nos ditames do Mercado Comum do Sul (Mercosul)
e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh)1.
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes
(RGI/SH 2 a 5). Com isso, as Regras 1 a 5 estabelecem a classificação ao nível das
subposições dentro de uma mesma posição.
Já a RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de
uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis,
pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis
subposições do mesmo nível. Na acepção desta Regra, as Notas de Seção e de
Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo
§ único do art. 1o do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário
de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de
mesmo nome”.
Conforme relatado, a Contribuinte importou mercadorias classificadas na NCM de
código 2936.21.12, enquadrando o produto na posição 29.36, destinada a
“Provitaminas e Vitaminas”.
De outro modo, entende a Fiscalização que a classificação fiscal das mercadorias
em questão deveria ter sido feita na posição 23.09 (“Preparações do Tipo
Utilizado na Alimentação de Animais”), com texto específico no código
2309.90.90.
A descrição do produto é a seguinte:
VITAMINA A ACETATE 1000 (ACETATO DE RETINOL ) // NOME COMERCIAL:
VITAMINA A ACETATE 1000 // CLASSE/CLASSIFICACAO: ADITIVO NUTRICIONAL //
MARCA DO PRODUTO: VITAMIN A ACETATE 1000 // COMPOSICAO BASICA DO
PRODUTO: ETOXIQUIN 2%; VITAMINA A 35%; AMIDO DE MILHO 21%; DIOXIDO DE

1 Art. 2o - In RFB no 2057/2021
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
14
SILICIO 0,5%; GELATINA 27,0%; GLICOSE 12,5% ; ACETATO DE SODIO 2,0%//
NIVEIS DE GARANTIA: VITAMINA A (MINIMO) 1.000.000 UI/G // GRAU DE PUREZA:
VITAMINA A (MINIMO) 1.000.000 IU/G // INDICACAO DE USO: ADITIVO
NUTRICIONAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA
ANIMAIS //MODO DE USAR: PODE SER ADICIONADO A PREMISTURAS E ÁGUA. A
INCLUSAO DE USO DEPENDE DA EXIGENCIA NUTRICIONAL, CATEGORIA E ESPECIE
NUTRICIONAL A QUE SE DESTINA.
O Importador classificou a mercadoria na NCM 2936.21.12 que foi detalhada da
seguinte forma:

Alega a Recorrente que a adição de outras substâncias à vitamina “A” visou
proteger o acetato de retinol da oxidação (conservação), consoante Parecer
Técnico particular acostado às fls. 141/163. Sustenta ainda a identidade entre as
mercadorias importadas e aquelas objeto de Parecer da OMA e de Decisão
COANA, referidos no relatório, que corroboram com a classificação fiscal adotada.
O ilustre julgador a quo afastou a Posição 29.36 e manteve o lançamento de ofício
por concluir como correto o procedimento adotado pela Autoridade Autuante ao
reclassificar as mercadorias do código NCM 2936.21.12 para o código NCM
2309.90.90, código residual da subposição 2309.90, que abrange “Outras
preparações do tipo utilizado na alimentação de animais”.
Entendo que assiste razão à contribuinte.
Peço vênia para reproduzir a análise detalhada do ilustre Conselheiro Renan
Gomes Rego, que fundamentou o r. voto condutor do v. Acórdão no 3401-
012.547, através do qual a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento deu provimento ao recurso para reconhecer como correta a
classificação dos produtos adotada pela Contribuinte BASF S.A:
A controvérsia nerval insurge-se sobre a correta classificação fiscal dos produtos
LUTAVIT A/D3 e LUTAVIT A 1000 PLUS.
Conforme relatoriado, a Autoridade Fiscal, em ato de revisão aduaneira,
amparada pelos Laudos de Análise n° 627/2011-1, 627/2011-2 e 1908/2011-3, do
Laboratório de Analises Falcão Bauer (fls. 04 a 07 do Anexo II e fls. 06 do Anexo V),
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
15
reclassificou os produtos LUTAVIT A/D3 do código NCM 2936.90.00 para o código
2309.90.90; enquanto o produto LUTAVIT A 1000 PLUS foi reclassificado da NCM
2936.21.12 para o código 2309.90.90.
O produto LUTAVIT A/D3 corresponde a preparação constituída de acetato de
retinol (vitamina A), vitamina D3, antioxidantes como etoxiquina, butil-
hidroxitoluen (BHT), butil-hidroxianisol (BHA) e excipientes como glicose, matéria
protéica e substâncias inorgânicas à base de sílica, na forma de esferas,
preparação formulada para ser utilizada em ração animal; e o produto LUTAVIT A
1000 PLUS trata-se de preparação contendo acetato de retinol (vitamina A),
etoxiquina (antioxidante) e excipientes como matéria protéica, glicose e
substâncias inorgânicas à base de sílica, preparação formulada para ser utilizada
em ração animal.
A RFB entendeu que, examinando-se o referido laudo dos produtos A/D3, conclui-
se que não se tratam somente de Acetato de vitamina A e Acetato de Vitamina A
e D, respectivamente, mas sim de preparações especificamente elaboradas para
serem adicionadas à ração animal e/ou pré-mistura, não se classificando,
portanto, na posição 2936 da NCM declarada pelo importador.
Nessa perspectiva, a decisão de primeiro piso ainda reforça a reclassificação fiscal
dos dois produtos para o código NCM 2309.90.90, in verbis:
da Correta Classificação do Produto LUTAVIT A1000 PLUS
A resolução da lide fiscal está em saber se foram acrescentados aos produtos
substâncias estabilizantes que alteraram o caráter do produto de base (a
vitamina) ou os tornaram particularmente aptos para usos específicos em
detrimento de sua aplicação geral, já que, em tal situação, a correta classificação
tarifária não mais residiria no subcapítulo 2936.
Neste sentido, o Laudo de Análise no 627/2011-1.0 - ADITAMENTO (fls. 1470 a
1475), produzido no curso da diligência/perícia solicitada por esta turma de
julgamento, é explícito ao afirmar que "A mercadoria encontra-se especificamente
preparada para ser adicionada às rações animais, pelas fábricas de rações, ou
seja, trata-se de Preparação destinada a entrar na fabricação dos alimentos
"completos" ou "complementares", designadas comercialmente pré-misturas,
destinada a defender a saúde do animal".
Além da afirmação supracitada, destaco, no laudo, o seguinte trecho da resposta
ao quesito "e": "Da forma como se encontra preparada, a Vitamina A perdeu seu
caráter geral de uso. Os Excipientes presentes na mercadoria, têm a função de
protegê-la química e fisicamente, durante o processo de mistura com outros
componentes, além de facilitar a homogeneização da Vitamina, de maneira
uniforme nas formulações de rações animais".
Destaco, ainda, a resposta ao item "i", onde, em resposta ao quesito "Neste
fórmula, a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
16
foram submetidas as vitaminas foram superiores aos necessários à sua
conservação ou transporte?", é afirmado que "Sim".
Consta, em resposta ao quesito "j", ainda, a informação "Da forma como foi
preparada a Vitamina perdeu seu caráter geral de uso. A presença dos excipientes
e os tratamentos sofridos pela Vitamina evidenciam que se encontra finalizada,
pronta para uso específico, ser adicionada à ração animal".
Por fim, com relação ao questionamento "Esta fórmula pode ser destinada para
outros fins industriais distintos de sua utilização para preparação de ração
animal?", é respondido que "Não. Da forma como se encontra preparada, a
Vitamina A perdeu seu caráter geral de uso. Segundo Literatura Técnica Específica,
a mercadoria com a denominação comercial LUTAVIT A 1000 PLUS, é utilizada
como aditivo em alimentação animal".
Conforme se verifica, o laudo técnico é claro quanto à utilização específica, da
mercadoria importada, na produção de ração animal, fato que levou à
reclassificação efetuada pela fiscalização.
(...)
da Correta Classificação do Produto LUTAVIT A/D3
A resolução da lide fiscal, novamente, está em saber se foram acrescentados aos
produtos substâncias estabilizantes que alteraram o caráter do produto de base (a
vitamina) ou os tornaram particularmente aptos para usos específicos em
detrimento de sua aplicação geral, já que, em tal situação, a correta classificação
tarifária não mais residiria no subcapítulo 2936.
Neste sentido, o Laudo de Análise no 627/2011-2.0 - ADITAMENTO (fls. 1476 a
1482), produzido no curso da diligência/perícia solicitada por esta turma de
julgamento, é explícito ao afirmar que "A mercadoria encontra-se especificamente
preparada para ser adicionada às rações animais, pelas fábricas de rações, ou
seja, trata-se de Preparação destinada a entrar na fabricação dos alimentos
"completos" ou "complementares", designadas comercialmente pré-misturas,
destinada a defender a saúde do animal".
Além da afirmação supracitada, destaco, no laudo, o seguinte trecho da resposta
ao quesito "e": "Da forma como se encontra preparada, a Vitamina A perdeu seu
caráter geral de uso. Os Excipientes presentes na mercadoria, têm a função de
protegê-la química e fisicamente, durante o processo de mistura com outros
componentes, além de facilitar a homogeneização da Vitamina, de maneira
uniforme nas formulações de rações animais".
Destaco, ainda, a resposta ao item "i", onde, em resposta ao quesito "Neste
fórmula, a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que
foram submetidas as vitaminas foram superiores aos necessários à sua
conservação ou transporte?", é afirmado que "Sim".
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
17
Consta, em resposta ao quesito "j", ainda, a informação "Da forma como foi
preparada a Vitamina perdeu seu caráter geral de uso. A presença dos excipientes
e os tratamentos sofridos pela Vitamina evidenciam que se encontra finalizada,
pronta para uso específico, ser adicionada à ração animal".
Por fim, com relação ao questionamento "Esta fórmula pode ser destinada para
outros fins industriais distintos de sua utilização para preparação de ração
animal?", é respondido que "Não. Da forma como se encontra preparada, a
Vitamina A perdeu seu caráter geral de uso. Segundo Literatura Técnica Específica,
a mercadoria com a denominação comercial LUTAVIT A/D3 1000/200PLUS, é
utilizada como aditivo em alimentação animal".
Conforme se verifica, o laudo técnico é claro quanto à utilização específica, da
mercadoria importada, na produção de ração animal, fato que levou à
reclassificação efetuada pela fiscalização.
Assim, o contencioso paira na aplicação das posições 2936 e 2309 do SH, não
residindo a controvérsia nos desdobramentos regionais, mas em regras mundiais.
A posição 2936, ao tempo da autuação, apresentava o seguinte texto:
29.36 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo os
concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente
como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.
A posição 2309, por seu turno, apresentava o seguinte texto:
23.09 Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.
Tanto a Fiscalização quanto a Recorrente destacam a existência de Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) sobre o tema:
Posição 23.09
Esta posição compreende não só as preparações forrageiras adicionadas de
melaço ou de açúcares, como também as preparações empregadas na
alimentação de animais, constituídas de uma mistura de diversos elementos
nutritivos, destinados:
1) quer a fornecer ao animal uma alimentação diária racional e balanceada
(alimentos completos);
2) quer a completar os alimentos produzidos na propriedade agrícola, por adição
de algumas substâncias orgânicas ou inorgânicas (alimentos complementares);
3) quer a entrar na fabricação dos alimentos completos ou dos alimentos
complementares.
Incluem-se nesta posição os produtos do tipo utilizado na alimentação dos
animais, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais e que, por esse
fato, perderam as características essenciais da matéria de origem, por exemplo,
no caso dos produtos obtidos a partir de matérias vegetais, os que tenham sido
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
18
sujeitos a um tratamento, de forma que as estruturas celulares específicas das
matérias vegetais de origem já não sejam reconhecíveis ao microscópio.
(...)
Excluem-se da presente posição:
a) Os pellets constituídos de uma única matéria ou por uma mistura de matérias,
que se incluam como tal em determinada posição, mesmo adicionados de um
aglutinante (melaço, matéria amilácea, etc.), em proporção que não ultrapasse
3%, em peso (posições 07.14, 12.14, 23.01, por exemplo).
b) As simples misturas de grãos de cereais (Capítulo 10), de farinhas de cereais ou
de farinhas de legumes de vagem (Capítulo 11).
c) As preparações que, em razão, principalmente, da natureza, grau de pureza,
proporções dos seus diferentes componentes, condições de higiene em que foram
elaboradas e, quando for o caso, das indicações que figurem nas embalagens ou
quaisquer outros esclarecimentos respeitantes à sua utilização, possam ser
utilizados quer na alimentação de animais quer na alimentação humana (posições
19.01 e 21.06, por exemplo).
d) Os desperdícios, resíduos e subprodutos vegetais da posição 23.08.
e) As vitaminas, mesmo de constituição química definida, misturadas entre si ou
não, mesmo apresentadas em um solvente ou estabilizadas por adição de agentes
antioxidantes ou antiaglomerantes, por adsorção em um substrato ou por
revestimento, por exemplo, com gelatina, ceras, matérias graxas (gordas), desde
que a quantidade das substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos não
modifiquem o caráter de vitaminas e nem as tornem particularmente aptas para
usos específicos de preferência à sua aplicação geral (posição 29.36).
f) Os produtos do Capítulo 29.
g) Os medicamentos das posições 30.03 e 30.04.
h) As substâncias proteicas do Capítulo 35.
Ij) As preparações da natureza de desinfetantes antimicrobianos, utilizadas na
fabricação de alimentos para animais para combater microrganismos indesejáveis
(posição 38.08).
k) Os produtos intermediários da filtração e da primeira extração, obtidos no
curso da fabricação de antibióticos e os resíduos dessa fabricação cujo teor em
antibióticos não ultrapasse, geralmente, 70% (posição 38.24).
Posição 29.36
Nota explicativa
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente complexa,
provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao funcionamento normal do
organismo do homem ou dos animais. Como o corpo humano não pode efetuar a
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
19
síntese destes produtos, eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma
definitiva ou então quase definitiva (provitaminas). Atuando em doses
infinitesimais, podem ser consideradas como biocatalisadores exógenos, cuja
ausência ou insuficiência provoca perturbações do metabolismo ou "doenças de
carência".
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem
como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por exemplo),
forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados são utilizados quer no
estado natural (como produtos de adição dos alimentos do gado, etc.), quer
depois de submetidos a tratamento ulterior para isolamento da vitamina.
c) As misturas entre si de vitaminas, de provitaminas ou de concentrados, tais
como os concentrados naturais que contenham vitaminas A e D em proporções
variáveis, adicionados posteriormente de um suplemento de vitaminas A ou D.
d) Os produtos acima mencionados diluídos em qualquer solvente (oleato de etila,
propan-1-2-diol, etanodiol, óleos vegetais, por exemplo).
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-los aptos à
conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
- por adição de agentes antiaglomerantes (hidratos de carbono, por exemplo),
- por revestimento com substâncias apropriadas (gelatina, ceras, matérias graxas
(gordas), por exemplo), mesmo plastificadas, ou
- por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por exemplo), desde que
a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que são
submetidos não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou
transporte, nem modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem
particularmente aptos para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
O produto LUTAVIT A/D3 corresponde a preparação constituída de acetato de
retinol (vitamina A), vitamina D3, antioxidantes como etoxiquina, butil-
hidroxitoluen (BHT), butil-hidroxianisol (BHA) e excipientes como glicose, matéria
protéica e substâncias inorgânicas à base de sílica, na forma de esferas,
preparação formulada para ser utilizada em ração animal.
O laudo de análise n° 627/2011-1.0 – Aditamento expõe que a finalidade da
etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para estabilizar a substância
ativa contra a oxidação, portanto, apta a conservação do produto.
Por sua vez, a adição da sílica, que em nada altera a natureza química da vitamina
nem tem propriedade nutritiva, é necessária apenas para que se possa armazenar,
manusear e transportar o produto sem que ocorra o seu perecimento.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
20
Portanto, percebe-se claramente que o produto foi estabilizado por adição de
antioxidante e por adsorção de sílica para torná-lo apto à conservação e
transporte, em conformidade com a nota explicativa:
Subcapítulo 29.36
Nota explicativa
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente complexa,
provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao funcionamento normal do
organismo do homem ou dos animais. Como o corpo humano não pode efetuar a
síntese destes produtos, eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma
definitiva ou então quase definitiva (provitaminas). Atuando em doses
infinitesimais, podem ser consideradas como biocatalisadores exógenos, cuja
ausência ou insuficiência provoca perturbações do metabolismo ou "doenças de
carência".
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem
como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por exemplo),
forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados são utilizados quer no
estado natural (como produtos de adição dos alimentos do gado, etc.), quer
depois de submetidos a tratamento ulterior para isolamento da vitamina.
(...)
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-los aptos à
conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,

(...)
por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por exemplo), desde que
a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que são
submetidos não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou
transporte, nem modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem
particularmente aptos para usos específicos de preferência à sua aplicação geral
Por outro lado, as próprias notas explicativas relativas à posição 2309 deixam
claro que as vitaminas estão excluídas, assim como todos os demais produtos do
Capítulo 29 dos códigos NCM.
Assim, filiamo-nos ao entendimento da Conselheira Liziane Angelotti Meira bem
registrado no Acórdão no 3301-004.388 que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso voluntário interposto, em que se confirmou a classificação
do produto Preparação contendo Colecalciferol (Vitamina D3), Etoxiquina
(Antioxidante) e Excipientes como Matéria Protéica, Maltodextrina e Substâncias
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
21
Inorgânicas à base de Sílica, na forma de pó, uma preparação especificamente
formulada para ser adicionada à ração animal na posição 2936.
Nas palavras da Ilustre Conselheira relatora:
(...) as mercadorias importadas pela Recorrente são vitaminas misturadas com
excipientes que não perderam as suas características essenciais, mas as tornaram
aptas para uso específico em animais. Dessarte, é de se concluir que a
classificação fiscal adotada pela Recorrente está correta, merecendo reforma a
decisão recorrida.
Dessa forma, com respaldo na documentação acostada nos autos e seguindo a
trilha da jurisprudência deste CARF colacionada, concluímos que as mercadorias
importadas pela Recorrente são vitaminas misturadas com antioxidante e
substâncias à base de sílica, que não perderam as suas características essenciais,
mas as tornaram aptas à conservação e para uso específico em animais. No caso
da Vitamina A/D3, inexiste subposição específica dentro da posição 2936. Logo, a
classificação fiscal adotada pela Recorrente para o produto LUTAVIT A/D3 está
correta (NCM 2936.90.00), merecendo reforma a decisão recorrida. Veja:

No tocante ao produto LUTAVIT A 1000 PLUS, trata-se de preparação contendo
acetato de retinol (vitamina A), etoxiquina (antioxidante) e excipientes como
matéria protéica, glicose e substâncias inorgânicas à base de sílica, preparação
formulada para ser utilizada em ração animal.
Como exposto, a etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para
estabilizar a substância ativa contra a oxidação, portanto, apta a conservação do
produto. Enquanto, a adição da sílica, que me nada altera a natureza química da
vitamina nem tem propriedade nutritiva, é necessária apenas para que se possa
armazenar, manusear e transportar o produto sem que ocorra o seu perecimento.
Dessa forma, assiste razão à Recorrente em ter posicionado o produto LUTAVIT A
1000 PLUS no subitem de NCM 2936.21.12, pois é vitamina do tipo A misturada
com excipientes e antioxidantes, que não perdeu a sua característica essencial,
mas a tornou apta à conservação e para uso específico em animais.
Além disso, para a solução da lide, destaco ainda o Parecer de Classificação
emitido pela Organização Mundial das Aduanas, pacificando o entendimento
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
22
sobre a classificação fiscal da Vitaminas A na posição 2936, em conformidade com
aquilo que defende a Recorrente:
1. 2936.21 - Preparações constituídas de vitamina A (aproximadamente 15 % a 17
% em peso) estabilizadas em uma matriz por meio de agentes antioxidante ou de
outros aditivos para sua conservação ou transporte.
Esta Egrégia Turma, por unanimidade de votos, conduzida pelo voto do relator
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, ocasião em que foi proferido
o Acórdão n° 3401-011.449, de 21 de dezembro de 2022, manifestou que as
preparações de vitaminas A, B2 e E, quando estabilizadas, dispersas ou adsorvidas
em uma determinada matriz deve ser classificada na nomenclatura na posição
2936, mesmo que destinada à alimentação de animais, o que não modifica o
caráter vitamínico do produto. Trago trechos da decisão supra:
Tal instrumento normativo ratificou e internalizou os mais recentes Pareceres de
Classificação emitidos pela Organização Mundial das Aduanas, pacificando o
entendimento sobre a classificação fiscal das Vitaminas A, B2 e E-50 na posição
2936, em conformidade com aquilo que defende a importadora ora recorrente,
fundamento que deve presidir a fundamentação em torno da classificação, cuja
controvérsia, como se pode perceber, restringe-se ao âmbito da posição, matéria
que, como se sabe, pertine ao Sistema Harmonizado, não residindo a controvérsia
no âmbito dos desdobramentos regionais.
(...)
De fato, depreende-se de tais formulações com hialina clareza ser o desígnio da
organização internacional que rege o Sistema Harmonizado que as preparações de
vitaminas A, B2 e E, quando estiverem estabilizadas, dispersas ou adsorvidas em
uma determinada matriz se encontrará classificada na nomenclatura na posição
29366, mesmo que destinada à alimentação de animais, o que é dito
textualmente, como tem sido decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
por unanimidade de votos (Acórdãos CSRF no 9303-012.891; no 9303-012.646; no
9303-011.698, no 9303- 011.904, no 99303-013.289 e no 9303-012.890), inclusive
com o nome comercial “Rovimix” e para a importadora ora recorrente.
Por fim, sobre a classificação fiscal dos produtos em comento, trago à luz a
recente decisão do CARF sobre o tema, de 17 de fevereiro de 2022, proferida pelo
Acórdão no 9303-012.890, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em caso análogo, que posiciona o entendimento que a destinação do produto à
fabricação de ração animal não modifica o caráter vitamínico dos produtos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/06/2002
A Vitamina A e a Vitamina E, destinadas à de animal, não modifica o caráter
vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas na posição NCM 2936.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
23
Decisão no mesmo sentido de acordo com o Acórdão no 9303-012.646, de
relatoria do il. conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que ficou assim
ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/03/2003
ROV1MIX B2 80 SD. VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA). POSIÇÃO.
A presença de polissacarídeos (excipiente), no produto Rovimix B2 80 SD
Riboflavina (Vitamina B2), destinado a uso animal, não modifica o caráter
vitamínico do produto, devendo ser classificado na posição NCM 2936.23.10.
Assim, voto por conhecer do Recurso Voluntário interposto e, quanto ao mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer correta a classificação dos produtos adotada
pela Recorrente.
No mesmo sentido a 3a Turma da CSRF proferiu o v. Acórdão no 9303-012.890, de
relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/06/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VITAMINA A e E.
A Vitamina A e a Vitamina E, destinadas à fabricação de ração animal, não
modifica o caráter vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas na posição
NCM 2936.
No. r. voto condutor do acórdão em referência concluiu que:
Entende-se por afastar o argumento de que a classificação fiscal das vitaminas
deva ser centrada de que são preparados para adição à ração animal, pois o que
se deve considerar é que não deixaram de ser vitaminas, no caso em específico,
Vitamina A e Vitamina E, devendo ser desconsiderado a posterior destinação,
mantendo-se assim na posição NCM 2936.
Reforça-se este entendimento, que com a publicação em 18 de março de 2020 da
Instrução Normativa RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, com entrada em vigor
em 1o de abril de 2020, que aprovou a atualização da Coletânea de Pareceres de
Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado (CSH) d, na forma adotada pela
a Organização Mundial das Alfândegas (OMA) a que se refere a Instrução
Normativa RFB no 1.747/2017, ficou assente que o produto Rovimix B2 80 SD
(vitamina B2 – riboflavina) deve ser classificado na posição 2936.23, e que a
posterior destinação, neste caso, deixa de ser relevante para a classificação fiscal.
O que se entende aplicável também às Vitaminas A e E.
Neste sentido: Acórdão no 9303-003.064 e Acórdão no 9303-012.646.
Portanto, com os mesmos fundamentos acima reproduzidos, mantenho a
classificação fiscal na Posição 2936, na forma adotada pela Recorrente.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
24
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
Isto posto, entendo correta a classificação fiscal adotada pelo contribuinte nas
adições 004 e 007.
Considerando correta a classificação adotada pelo contribuinte nas adições 001,
002, 004, 007 e 009, resta prejudicada a discussão sobre a multa por falta de licença de
importação e a multa por erro de classificação fiscal, tendo em vista que tais adições
correspondem à integralidade do lançamento remanescente em cotejo à decisão de primeira
instância. Portanto, eis a razão pela qual não adentrarei na análise de respectivas multas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento integral ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 856
DF CARF MF
Original